Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Em se tratando de penhora em conta bancária, cabe à parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, de acordo com o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada pelo executado a natureza alimentar do valor contristado, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.